Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC. SEQUELAS FÍSICAS IRREVERSÍVEIS E PERMANENTES. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora recorrente se inscreveu no concurso público inaugurado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Código 403), nas vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, oportunidade em que foi eliminada do certame na fase da avaliação biopsicossocial.
2. Para fins de concessão da tutela antecipada, existem elementos indiciários colacionados aos autos indicando que a agravante é pessoa com deficiência, conforme laudos e relatórios médicos juntados. Além disso, chama a atenção o fato de o Governo do Distrito Federal conceder à candidata agravante o “Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência”, nele constando como tipo de deficiência “física” e grau de intensidade “moderado”, fato administrativo que corrobora a alegação da candidata agravante de que é pessoa com deficiência. Contraditoriamente à própria certificação exarada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência - SEPD, o concurso público regido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF não reconhece a deficiência da candidata impetrante.
3. Presentes os requisitos legais, revela-se pertinente deferir parcialmente a medida antecipatória recursal vindicada para suspender o ato administrativo que eliminou a autora agravante do certame na fase de avaliação biopsicossocial, na condição de pessoa com deficiência, anotando que se trata de candidata “sub judice”, observando-se a classificação por ela obtida no concurso, procedendo-se a reserva de vaga da candidata até o julgamento final da ação originária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.